Tribunal: TJSP
Processo: 0014384-50.2023.8.26.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
ção do recolhimento da taxa. Requerimento de parcelamento do preparo recursal após o despacho que determinou a complementação. Possibilidade de parcelamento que é restrita ao beneficiário da justiça gratuita de forma parcial, quanto às despesas que tiver de adiantar. Inteligência do art. 98, §§ 5o e 6o do CPC. Hipótese em que o pedido de parcelamento não suspende nem interrompe o prazo para complementação do preparo recursal. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Deserção verificada. Art. 1.007, § 2o do CPC. Recurso não conhecido.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 0014384-50.2023.8.26.0005; Relator (a): Rodolfo Cesar Milano; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro Regional V - São Miguel Paulista - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/02/2026; Data de Registro: 27/02/2026)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel

Relator(a):

Rodolfo Cesar Milano

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

25a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

03/02/2026

Data de publicação:

27/02/2026

Outros números:

14384502023826000550000

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Extinção da execução. Inconformismo dos executados. Preparo recursal insuficiente. Oportunizada a complementação do recolhimento da taxa. Requerimento de parcelamento do preparo recursal após o despacho que determinou a complementação. Possibilidade de parcelamento que é restrita ao beneficiário da justiça gratuita de forma parcial, quanto às despesas que tiver de

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Extinção da execução. Inconformismo dos executados. Preparo recursal insuficiente. Oportunizada a complementação do recolhimento da taxa. Requerimento de parcelamento do preparo recursal após o despacho que determinou a complementação. Possibilidade de parcelamento que é restrita ao beneficiário da justiça gratuita de forma parcial, quanto às despesas que tiver de adiantar. Inteligência do art. 98, §§ 5o e 6o do CPC. Hipótese em que o pedido de parcelamento não suspende nem interrompe o prazo para complementação do preparo recursal. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Deserção verificada. Art. 1.007, § 2o do CPC. Recurso não conhecido.